Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0720286-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CAMELO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal noticiou no ofício de ID 48342419, a realização da consulta oftalmológica - retina geral no dia 12/06/2023, conforme determinado na r. sentença (ID 48161936). Devidamente intimada (ID 48737131), a Defensoria Pública do DF, patrocinadora da causa, pugnou pela desistência do Recurso Inominado (ID 48788968). Instado a se manifestar (ID 48737131), o MPDFT anuiu com a perda do objeto recursal (ID 49217633). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, ante a gratuidade judiciária concedida em favor do recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora